Tribunal: TJES
Processo: 5004329-46.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004329-46.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS TAVARES
RECORRIDO: MARIA DA GRACA ABREU
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita ao recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS
JUNTO A FUNDAÇÃO RENOVA.
AUTOR CONTRATADO PARA DEFENDER OS INTERESSES DO EMBARGANTE. CONTRATO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO COM PREVISÃO DE PAGAMENTO EM 20% DO VALOR DA INDENIZAÇÃO E LUCRO CESSANTES. PAGAMENTO DE 10% DIRETAMENTE PELA FUNDAÇÃO RENOVA. BLOQUEIO PELO SISTEMA SISBAJUD DO VALOR EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS PELO RÉU. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES.
RECURSO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE CONTRA A SENTENÇA DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA FINS DE JULGAR EXTINTA A EXECUÇÃO. RECONHECIDA A FALTA DE REQUISITO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PRECEDENTE DESTA 2ª TR/TJES NOS AUTOS 5005113-23.2021.8.08.0030, JULGADO EM 21/11/22.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

Trata-se de Embargos à Execução opostos MARIA DA GRAÇA ABREU, em face de ELIAS TAVARES, na qual requer a imediata devolução do valor de R$ 31.371,07 bloqueado em sua conta bancária, pois no modelo de indenização extrajudicial da Renova há previsão de limite de 10% de honorários de advocatícios, não sendo possível convencionar, neste caso, honorários contratuais.

Sentença que julgou procedente os embargos, para extinguir a presente execução por reconhecer a inexigibilidade do título executivo.

Irresignado, o embargado interpôs Recurso Inominado, para que seja reformada a sentença para reconhecer a exigibilidade do título executivo em relação ao lucro cessante de 2018, que seja, 20% de R$ 72.875,91, ou ainda, o montante de R$ 14.575,18, e a exigibilidade do título executivo em 20% do valor pago a título de lucros cessantes do ano de 2019, no valor de R$ 10.112,78 e também do ano de 2020, com o mesmo valor de R$ 10.112,78, ou o total de R$ 20.225,56.

É o breve relatório.

Em análise dos autos, é possível verificar que o exequente já recebeu o valor de R$10.400,00 dos valores recebidos pela executada junto a Fundação Renova.

Contudo, apesar do efetivo recebimento, pretende a cobrança dos valores referentes aos lucros cessantes de 2018, 2019 e 2020 firmados em contrato.

Ocorre que, conforme conhecimento geral, o procedimento indenizatório formulado junto a plataforma da Fundação Renova, se distancia e muito do patrocínio comum enfrentado no dia a dia pelo advogado.

Ao contrário de demandas complexas e de condução, por muitas vezes, árduas, o pedido administrativo junto ao sistema de indenização da Fundação Renova, não guarda qualquer complexidade.

Digo isso pois, durante as fases iniciais de regulamentação do procedimento de recebimento das indenização junto a Fundação Renova, tal tema, atuação do advogado, restou exaustivamente debatido na Justiça Federal, precisamente, 12ª Vara Federal, competente por julgar os pedidos indenizatórios da Comissão de Atingidos de Aracruz.

Na ocasião, o Juízo Federal quando do julgamento da Ação Ordinária nº. 1024965-08.2020.4.01.3800 (Atingidos de Aracruz), entendeu que na fase 2 (fase de adesão pelo atingido),
não há lide
,
não há pretensão resistida
,
não há disputa
, cuidando-se de fase meramente administrativa em que o atingindo, por intermédio de seu advogado, decide pela adesão ao sistema indenizatório da Fundação Renova, incluindo-o com os documentos pertinentes ao pedido.

Como afirmado na Justiça Federal, não havendo pretensão resistida, disputa ou qualquer lide, não existe também complexidade capaz de justificar o repasse de honorários em elevada monta.

Outrossim, o Juízo Federal, quando do julgamento da ação indenizatória, ratificou a necessidade da assistência do advogado, contudo, também reconheceu que os atingidos, em sua esmagadora maioria, são pessoas extremamente simples e humildes, muitas das quais vulneráveis. Vejamos:

"
Muito pelo contrário, as Empresas/Fundação Renova deixam os atingidos à própria sorte e sem qualquer orientação, não restando dúvida de que tal fato acarretou excessivo ônus aos impactados quanto ao custeio dos honorários contratuais advocatícios, o que não se apresenta como razoável
, principalmente com todo o conjunto de fundamentos expostos acima.

(...)

Consoante já afirmado, a presença do advogado é obrigatória na Fase 2 (fase de adesão), já que caberá ao mesmo prestar assistência jurídica ao atingido, explicando-lhe os termos da decisão (matriz de danos), inclusive advertindo-lhe dos ônus e consequências jurídicas.

Tem absoluta razão a COMISSÃO DE ATINGIDOS ao afirmar que a imensa maioria dos atingidos são pessoas extremamente simples e humildes, muitas das quais vulneráveis
."

Ação Ordinária nº. 1024965-08.2020.4.01.3800 (Atingindos de Aracruz), 12ª Vara Federal Cível e Agrária de SJMG).

Deste modo, como visto, já na competência Federal restou reconhecido que os atingidos são as partes mais vulneráveis nas relações jurídicas derivadas do rompimento da barragem de Mariana/MG.

Com amparo na relevante análise, bem como tendo em vista a ausência de qualquer complexidade na fase administrativa, a Justiça Federal reconheceu como cabível a redução dos valores dos honorários contratuais ao percentual de 10% (dez por cento) do valor recebido pelo atingido.

Tal percentual foi fixado em atenção ao zelo dos profissionais e a descomplexidade do múnus, o qual restou definido como indispensável para a formulação do pedido administrativo.

Na realidade, a representação dos interesses dos atingidos, ocorreu na forma de juntada de documentos, acompanhamento da adesão dos atingidos aos termos do ajuste e apresentação de dados bancários dos interessados para recebimento dos valores.

Por este motivo, o Juízo Federal promoveu a redução dos honorários contratuais ao percentual de 10% (dez por cento) do valor recebido. Cito:

“
Consoante já afirmado, a presença do advogado é obrigatória na Fase 2 (fase de adesão), já que caberá ao mesmo prestar assistência jurídica ao atingido, explicando-lhe os termos da decisão (matriz de danos), inclusive advertindo-lhe dos ônus e consequências jurídicas.

Tem absoluta razão a COMISSÃO DE ATINGIDOS ao afirmar que a imensa maioria dos atingidos são pessoas extremamente simples e humildes, muitas das quais vulneráveis.

Cabe a este juízo federal, portanto, atuar para preservar, na Fase 2, a integridade dos direitos dos atingidos. Se de um lado, é natural e legítimo que o advogado seja remunerado pelo seu trabalho de assessoramento (e preenchimento do formulário eletrônico), de outro lado é cristalino que a atuação do mesmo na Fase 2 se limita a mera conferência de dados e documentos, sem qualquer complexidade adicional.

Na Fase 2 não há lide, não há pretensão resistida, não há disputa, não há qualquer litigância. Nessa linha de raciocínio, por inexistir complexidade jurídica, FIXO em no máximo 10% (dez por cento) o destaque dos honorários contratuais a ser realizado diretamente pela Fundação Renova.

Portanto, ao preencher o “formulário eletrônico”, o advogado interessado no destaque de seus honorários deverá indicar separadamente as contas bancárias, fazendo o upload do contrato de honorários em que esteja previsto o destaque, limitado a no máximo 10% (dez por cento). Ao realizar o pagamento, a Fundação Renova deverá observar a indicação do referido destaque."

Ação Ordinária nº. 1024965-08.2020.4.01.3800 (Atingindos de Aracruz), 12ª Vara Federal Cível e Agrária de SJMG).

No caso dos autos, apesar dos documentos anexados, não é possível verificar a atuação desempenhada pelo profissional, capaz de justificar a exigência de 20% do valor recebido pelo embargante, vez que tal patrocínio, não ultrapassou a descomplexidade do pedido administrativo.

Deste modo, reconheço que o título, ora executado, carece de certeza quanto ao valor exigido, vez que os honorários recebidos na esfera extrajudicial já foram suficientes para quitar a contraprestação desempenhada pelo exequente.

Agrego, ainda, a tal fato, que o exequente anuiu à sistemática imposta para recebimento na forma instituída pela Renova, deixando de dar continuidade ao objeto inicialmente contratado, reforçando assim os argumentos ora destacados.

Portanto, o contrato em comento não se traduz como instrumento hábil a embasar uma ação de execução, faltando-lhe liquidez, certeza e exigibilidade, tornando-se nula a execução, nos termos do art. 803, I, do NCPC, que prevê: “
é nula a execução se: I o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível
”.

No mesmo sentido já se posicionou
esta 2ª TR/TJES nos autos 5005113-23.2021.8.08.0030, julgado em 21/11/22.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.